Tribunal: TJPA
Processo: 0828448-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828448-89.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0828448-89.2019.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação

Embargante: Ministério Público do Estado do Pará

Embargado: Município de Belém

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo município de Belém contra o Acórdão nº 6696703, assim ementado:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA PODER DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO.PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

1.
PRELIMINAR:
Alega a municipalidade que a sentença deve ser anulada porque o julgamento antecipado da lide violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízos ao direito de defesa do apelante ao impedi-lo de produzir as provas que julga cabíveis.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
: No caso dos autos, o cerne da questão consiste em analisar a manutenção da sentença que determinou que o Município de Belém promova a reforma da Unidade de Saúde da Família – USF Vila da Barca.

3. Em relação à possibilidade de intervenção judicial na efetivação de políticas públicas, a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, já pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, o Poder Judiciário está autorizado a compelir o Poder Executivo a dar cumprimento aos direitos fundamentais, ante à sua inércia, a determinação judicial se faz necessária, porque o Executivo vem deixando de assegurar a garantia do direito à saúde aos cidadãos, da forma adequada.

4. Não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade humana e do mínimo existencial.

5. CONHEÇO DO RECURSO NEGO PROVIMENTO.

Em suas razões recursais (ID 7122769), o embargante sustenta: a) Existência de erro de procedimento em razão do julgamento antecipado da lide, sendo que o Acórdão se restringiu a decidir que a causa já estava apta para julgamento, podendo ser apreciada exclusivamente pelas provas documentais carreadas aos autos, considerando, ainda, que o juiz seria o destinatário das provas, podendo efetuar o julgamento direto quando inexistisse a necessidade de dilação probatória; b) Ainda aponta que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se pronunciar acerca da demonstração cabal de que o Município de Belém cumpriu suas obrigações constitucionais.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme ID 7765942.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Todos os argumentos suscitados pelo embargante foram devidamente combatidos no acordão nº 6696703, sendo inadequada a via eleita para a reapreciação do mérito. Vejamos trecho do acórdão:

“(...) Alega a municipalidade que a sentença deve ser anulada porque o julgamento antecipado da lide violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízos ao direito de defesa do apelante ao impedi-lo de produzir as provas que julga cabíveis.

De fato, na leitura atenta do caderno processual verifica-se que o objeto da presente ação civil pública é a reforma da unidade de saúde. No presente caso, há de se considerar que a perícia foi requerida pelo Ministério Público, com o fim de comprovar a ineficiência das obras eventualmente realizadas pela municipalidade. Conquanto, o juízo
a quo
entendeu que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

Ora, sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. É ele que diz, por meio de seu livre convencimento, devidamente motivado, se está satisfeito com o que consta nos autos para proceder ao julgamento antecipado da lide.

(...)

Portanto, manifesto-me pela rejeição da preliminar arguida.

Não havendo mais preliminar para apreciar, passo a análise do mérito recursal.

(...)

Assim, verifica-se que o acórdão embargado não foi omisso em relação ao julgamento antecipado da lide, sendo a matéria devidamente apreciada.

De igual modo, refuto a tese de que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da demonstração cabal de que o Município de Belém cumpriu, uma vez que sequer houve pedido expresso no recurso de Apelação.

Ademais, conforme bem explanado pela Procuradoria de Justiça Cível, se o julgamento da Apelação foi pelo seu desprovimento, mantendo a Sentença recorrida, é forçoso reconhecer que não houve cumprimento do Município de Belém de suas obrigações constitucionais.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 17/05/2022